Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM AO EXTERIOR. GENITOR AUSENTE. VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Suprimento de autorização para viagem ao exterior. Incompetência da Vara da Infância e da Juventude. Situação de risco inexistente. O art. 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA, estabelece a competência da vara da infância e da juventude para “conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar”, apenas “quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98”, de modo que, se não existir situação de violação ou ameaça aos direitos da criança, conforme as hipóteses do art. 98 do ECA, não há competência do juízo da infância e da juventude.
2 – Vara de família. A competência para processar e julgar o feito recai sobre o juízo de família, nos termos do art. 27, I, "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008), por se tratar de questão relacionada à guarda de filhos.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
r